Tribunal: TJBA
Processo: 8064556-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064556-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, GABRIELA FIALHO DUARTE

AGRAVADO: ANTONIO NUNES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WESLEY PAULA ANDRADE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADO
ERRO MATERIAL
.
INOCORRÊNCIA. NARRATIVA E PEDIDOS QUE ATRAEM A INCIDÊNCIA DA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO AO CASO CONCRETO. O JUIZ NÃO ESTÁ ADSTRITO AOS NOMES JURÍDICOS NEM AOS ARTIGOS DE LEI INDICADOS PELAS PARTES, DEVENDO ATRIBUIR AOS FATOS APRESENTADOS O ENQUADRAMENTO JURÍDICO ADEQUADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º
8064556-20.2024.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante
ANTONIO NUNES DOS SANTOS

e como Embargado

BANCO MASTER S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator